Tribunal: TCU
Processo: 004.814/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 75/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 103, § 1o, e 106 da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, e considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.814/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Comunicar os fatos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Controladoria Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da instrução (peça 17) e desta deliberação, nos termos do art. 106, §4o, inciso II da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.2. Dar ciência ao denunciante desta deliberação; 1.8.3. Levantar o sigilo dos autos, conforme art. 236, §1o do Regimento Interno/TCU; 1.8.4. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.